Tribunal: TJDFT
Processo: 0028244-23.2007.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0028244-23.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: HOMERO JOSE ZANOTTA VIEIRA, JOSE PAULO BERTONI DE ASSIS, MARIA CELIA PITOMBO, MARIA DE OLIVEIRA COSTA, MARIA MELO DE ARAUJO LOPES, OSWALDO JOSE DA SILVA, VERALUCIA BORGES FERREIRA DESPACHO Nas petições de IDs 75665984 e 75665985, o recorrente BANCO DO BRASIL S/A e os recorridos JOSE PAULO BERTONI DE ASSIS e MARIA DE OLIVEIRA COSTA transacionaram sobre o objeto litigioso. A autocomposição, solução do litígio determinada pela autonomia da vontade das partes, repercute negativamente no interesse recursal (requisito intrínseco do direito de recorrer), esvaziando a necessidade e utilidade de um novo pronunciamento jurisdicional sobre as questões recorridas. Certifique-se o trânsito em julgado em relação aos recorridos JOSE PAULO BERTONI DE ASSIS e MARIA DE OLIVEIRA COSTA e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis em relação ao acordo entabulado. Ressalte-se que já houve homologação de acordo em relação às partes NEYDE DA SILVA e ORDALIO COTRIM DA SILVA JÚNIOR (ID 73985661), MARIA CÉLIA PITOMBO (ID 47214868), bem como já houve composição também em relação ao recorrido OSWALDO JOSE DA SILVA (ID 73399162). Após, retornem os autos à COREC, tendo em vista a existência de outros litisconsortes que não aderiram ao acordo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007